Tribunal: CARF
Processo: 16641.000103/2010-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF)
Ano-calendário: 2006
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
O acréscimo patrimonial, não justificado pelos rendimentos tributáveis, não tributáveis ou isentos e tributados exclusivamente na fonte só é elidido mediante a apresentação de documentação hábil que não deixe margem a dúvida.
A alegação da existência de empréstimos tomados de terceiros deve vir acompanhada de provas inequívocas da efetiva transferência do numerário emprestado, notoriamente em face da existência de intimação fiscal neste sentido.
GANHO DE CAPITAL
Os ganhos líquidos decorrentes de operações em bolsa de valores (renda variável) serão tributados de forma definitiva a alíquota de 15% e pagos até o último dia do mês seguinte as operações que lhe deram origem. Os recolhimentos efetuados a maior em determinado mês não podem ser compensados nos meses posteriores. As operações denominadas day-trade sofrem tributação de 20%, IRRF de 1% e não estão sujeitos ao limite estabelecido pelo inciso I, artigo 3o da Lei no 11.033/2004.
MULTA DE OFÍCIO.
Aplica-se a multa de ofício de 75% sobre o valor do imposto apurado mediante procedimento fiscal.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16641.000103/2010-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.080 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de junho de 2021
Recorrente
SERGIO LUIZ TIMM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
O acréscimo patrimonial, não justificado pelos rendimentos tributáveis, não
tributáveis ou isentos e tributados exclusivamente na fonte só é elidido
mediante a apresentação de documentação hábil que não deixe margem a
dúvida.
A alegação da existência de empréstimos tomados de terceiros deve vir
acompanhada de provas inequívocas da efetiva transferência do numerário
emprestado, notoriamente em face da existência de intimação fiscal neste
sentido.
GANHO DE CAPITAL
Os ganhos líquidos decorrentes de operações em bolsa de valores (renda
variável) serão tributados de forma definitiva a alíquota de 15% e pagos até o
último dia do mês seguinte as operações que lhe deram origem. Os
recolhimentos efetuados a maior em determinado mês não podem ser
compensados nos meses posteriores. As operações denominadas day-trade
sofrem tributação de 20%, IRRF de 1% e não estão sujeitos ao limite
estabelecido pelo inciso I, artigo 3o da Lei no 11.033/2004.
MULTA DE OFÍCIO.
Aplica-se a multa de ofício de 75% sobre o valor do imposto apurado mediante
procedimento fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16641.000103/2010-44
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.080 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16641.000103/2010-44

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 4a Tuma da DRJ/POA,
consubstanciada no Acórdão no 10-42.293 (fl. 296), que julgou improcedente a impugnação
apresentada.
Na origem, trata-se de Auto de Infração (fl. 3) com vistas a exigir débitos de IRPF
em face da constatação, pela Fiscalização, das seguintes infrações cometidas pelo Contribuinte:
(i) acréscimo patrimonial a descoberto e (ii) omissão / apuração incorreta de ganhos no mercado
de renda variável obtidos em operações comuns e operações de “day-trade”.
Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (fl. 263), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em
síntese: (i) não ocorrência de dolo ou fraude, (ii) inexistência de acréscimo patrimonial a
descoberto, (iii) inexistência de omissão ganhos líquidos no mercado de renda variável, (iv)
cerceamento do direito de defesa por não ter tido acesso aos MPFs informados na autuação
fiscal, (v) cerceamento do direito de defesa por ter lhe sido entregue apenas cópia parcial dos
autos, quando da ciência da autuação fiscal, (vi) falta de embasamento legal no auto de infração,
tendo sido indicados inúmeros dispositivos legais sem indicação precisa de quais
especificamente foram infringidos e em que extensão e (vii) não aplicação da multa qualificada
(75% ou 150%).
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte nos
termos do susodito Acórdão 10-42.293 (fl. 296), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
NULIDADE. Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n.o 70.235, de 1972,
não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
GANHO DE CAPITAL
Os ganhos líquidos decorrentes de operações em bolsa de valores (renda variável) serão
tributados de forma definitiva a alíquota de 15% e pagos até o último dia do mês
seguinte as operações que lhe deram origem. Os recolhimentos efetuados a maior em
determinado mês não podem ser compensados nos meses posteriores. As operações
denominadas daytrade sofrem tributação de 20%, IRRF de 1% e não estão sujeitos ao
limite estabelecido pelo inciso I, artigo 3o da Lei no 11.033/2004.
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.080 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16641.000103/2010-44

OMISSÃO DE RENDIMENTOS. Estão sujeitos à tributação os rendimentos
recebidos de pessoas jurídicas e não oferecidos à tributação na declaração de ajuste.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. São tributáveis as quantias
correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, apurado mensalmente,
quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis, não tributáveis,
tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
MULTA DE OFÍCIO. Aplica-se a multa de ofício de 75% sobre o valor do imposto
apurado mediante procedimento fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância, o Contribuinte apresentou o seu
recurso voluntário (fl. 311), reiterando parcialmente as razões de defesa deduzidas em sede de
impugnação, especificamente em relação aos seguintes pontos:
(i) não ocorrência de dolo ou fraude;
(ii) não aplicação da multa qualificada (75% ou 150%);
(iii) inexistência de acréscimo patrimonial a descoberto;
(iv) inexistência de omissão ganhos líquidos no mercado de renda variável; e
(v) cerceamento do direito de defesa por não ter tido acesso aos MPFs informados
na autuação fiscal.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso Auto de Infração (fl.
3) com vistas a exigir débitos de IRPF em face da constatação, pela Fiscalização, das seguintes
infrações cometidas pelo Contribuinte: (i) acréscimo patrimonial a descoberto e (ii) omissão /
apuração incorreta de ganhos no mercado de renda variável obtidos em operações comuns e
operações de “day-trade”.
O Contribuinte, em sede de recurso voluntário, reiterando parcialmente os termos
da impugnação apresentada, defende em síntese:
(i) a não ocorrência de dolo ou fraude;
(ii) a não aplicação da multa qualificada (75% ou 150%);
(iii) a inexistência de acréscimo patrimonial a descoberto;
(iv) a inexistência de omissão ganhos líquidos no mercado de renda variável; e
(v) o cerceamento do direito de defesa por não ter tido acesso aos MPFs
informados na autuação fiscal.
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.080 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16641.000103/2010-44

Neste espeque, considerando que as matérias de defesa em destaque
correspondem exatamente àquelas deduzidas em sede de impugnação, em vista do disposto no §
3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, estando a conclusão alcançada pelo órgão
julgador de primeira instância em consonância com o entendimento deste Relator, adoto os
fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor, in
verbis:
Nulidade
Sobre a arguição de nulidade, esclareça-se que as hipóteses de nulidade absoluta são as
previstas no art. 59, Decreto n.o 70.235, de 06 de março de 1972, que trata do Processo
Administrativo Fiscal (PAF), e dispõe que:
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. (...)
No presente processo, todos os atos e termos foram lavrados por Auditor Fiscal da
Receita Federal – servidor competente para tal lavratura –, perfeitamente identificado
pelo nome, matrícula e assinatura em todos esses atos, no decorrer da fiscalização.
Especificamente com relação ao Auto de Infração, há de se constatar que todos os
requisitos previstos no artigo 10, do Decreto 70.235/1972 (...) também foram
plenamente observados quando de sua lavratura.
(...)
Outrossim, no processo administrativo fiscal, o cerceamento do direito de defesa resulta
de despachos e decisões. Assim, não pode ocorrer previamente à lavratura de atos ou
termos, entre os quais se inclui o auto de infração. Após a lavratura do auto de infração
e de sua ciência é aberto o prazo para o contribuinte impugnar a exigência fiscal, sendo-
lhe proporcionado devidamente o contraditório e a ampla defesa, pois, é só com a
impugnação do auto de infração, que se instaura o litígio entre o fisco e o contribuinte,
podendo-se, então, falar em ampla defesa ou cerceamento dela.
É na fase da impugnação que o autuado tem a oportunidade de apresentar os
esclarecimentos que julgar necessários e os documentos que comprovam suas alegações
a fim de ser proferida, apreciando-se todos os seus argumentos e provas e, à luz da
legislação tributária, o acórdão de primeira instância administrativa.
No caso, tendo sido facultado ao contribuinte impugnação na qual o autuado demonstra
de forma inequívoca seu pleno conhecimento do processo fiscal e, apresenta seus
argumentos de defesa, ora apreciados, não procede a arguição de nulidade.
Eventuais desobediências de formalidade, ainda valeria o disposto no artigo 60, do
referido PAF, verbis:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não
influírem na solução do litígio.
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.080 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16641.000103/2010-44

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa por desconhecimento das
infrações cometidas ou a motivação do lançamento fiscal.
Do Mandado de Procedimento Fiscal
O Mandado de Procedimento Fiscal – MPF consiste em procedimento administrativo da
autoridade fiscal e como tal deve ser interpretado.
Trata-se de uma ordem específica emitida por autoridade competente da Secretaria da
Receita Federal para que servidores a ela subordinados procedam, no caso de
fiscalização, à verificação do cumprimento das obrigações tributárias, por parte do
sujeito passivo e, se for o caso, à constituição do crédito tributário devido ou à
apreensão de mercadorias em situação irregular. Assim, ele tem por escopo o
planejamento e o controle, por parte da Receita Federal, das atividades de fiscalização
dos tributos e contribuições federais a serem desenvolvidas em cada exercício fiscal.
É certo que o MPF visa permitir ao sujeito passivo assegurar-se da autenticidade da
ação fiscal contra ele instaurada, pois, dentre outros dados, o mandado informa a
natureza, a abrangência, o prazo máximo, as pessoas designadas para a execução dos
trabalhos fiscais, o chefe de fiscalização responsável, com respectivo endereço e
telefone, além do código de acesso à Internet que possibilita identificar a sua
procedência.
(...)
O início do procedimento fiscal foi por meio do MPF no 10.1.02.002009004070,
emitido em 04/09/2009 e, como se observa na legislação transcrita, sua prorrogação do
pode ser feita quantas vezes forem necessárias, devendo, no entanto, ser observado o
prazo de sessenta dias para cada prorrogação.
Ademais, o Mandado de Procedimento Fiscal será emitido exclusivamente de forma
eletrônica bem como sua ciência se dará por meio da internet.
Desta forma, o fiscal autuante estava acobertado por Mandados de Procedimento Fiscal
válido.
Da não ocorrência de fraude ou dolo
Alega que lhe foi imputada conduta dolosa e fraudulenta, o que não fica comprovado
nos autos.
De fato o contribuinte confunde a multa de ofício com a multa de ofício qualificada e
atribui a ambas, a existência de dolo ou fraude. Tal presunção não existe, no que diz
respeito a multa aplicada ao lançamento que é obrigatória e decorrente do Inciso I do
art. 44 da Lei no 9.430/96 com a redação da Lei no 11.488/2007.
(...)
Portanto, a conduta dolosa ou fraudulenta, quando comprovada nos autos, enseja a
aplicação da multa qualificada no percentual de 150%, o que não ocorreu.
Do imposto sobre o ganho de capital
O imposto incidente sobre o ganho de capital está sujeito a tributação definitiva e
mensal, conforme previsão do artigo 117 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR.
(...)
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.080 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16641.000103/2010-44

Portanto, a tributação do ganho de capital ocorre no mês em que ocorre a alienação do
bem ou direito e de forma definitiva, logo não há que se falar em compensação
automática do imposto nos meses seguintes. Nos artigos 142 e 852 do RIR existe a
previsão do pagamento mensal do imposto.
(...)
Quanto as operações denominadas de day-trade cabe observar que são tributadas a
alíquota de 20% e sofrem retenção na fonte de 1%, conforme Inciso I do art. 2o da Lei
no 11.033, de 21/12/2004.
(...)
O lançamento fiscal autuou o contribuinte por não declarar (omitir) ganhos de capital
com renda variável no valor de R$11.240,19 (operações comuns) e valores decorrentes
de operações de day-trade, não declaradas sob alegação de que os ganhos estariam
abaixo do limite de tributação.
Cabe observar que a isenção não alcança as operações de day-trade e o limite de
R$20.000,00 é fixado para o valor das alienações de mesma espécie no mês, conforme
regramento do artigo 3o da Lei no 11.033/2004.
(...)
Verifica-se pelo disposto no artigo retrocitado que as operações de day-trade não estão
contempladas na isenção, que deve sempre ser interpretada de maneira restritiva,
conforme determina o inciso II do artigo 111 da Lei no 5.172/1966 (CTN). E, também,
não alcança as alienações superiores ao limite de R$20.000,00. No caso, as alienações
no mês de 05/2006 foram superiores a este valor conforme pode ser verificado no
extrato da folha 84 e, portanto, correto o procedimento fiscal ao lançar os ganhos de
capital nas alienações comuns e nas operações denominadas de day-trade, observando a
alíquota de 15% e 20%, respectivamente.
Acréscimo Patrimonial a Descoberto
O acréscimo patrimonial a descoberto é fato gerador do imposto de renda como
proventos de qualquer natureza, como definido art. 43 do CTN, pelo simples fato de que
ninguém aumenta seu patrimônio sem a obtenção dos recursos para isso necessários. A
eventual diferença ou descompasso demonstrado na evolução patrimonial evidencia a
obtenção de recursos não conhecidos pelo Fisco.
Porém, a presunção contida no artigo citado (CTN, art. 43, II) não é absoluta, mas
relativa, na medida em que admite prova em contrário. Entretanto, essa prova deve ser
feita pelo contribuinte, uma vez que a legislação define o descompasso patrimonial
como fato gerador do imposto, sem impor condições ao sujeito ativo, além da
demonstração do referido desequilíbrio.
O levantamento de acréscimo patrimonial não justificado é forma indireta de apuração
de rendimentos omitidos. Neste caso, cabe à autoridade lançadora comprovar apenas a
existência de rendimentos omitidos, que são revelados pelo acréscimo patrimonial não
justificado. Nenhuma outra prova a lei exige da autoridade administrativa.
Não é a autoridade fiscal que presume a omissão de rendimentos, mas sim a lei,
especificamente a Lei no 7.713/1988, art. 3o, § 1o, tratando-se, portanto, de presunção
legal. Tal presunção encontra explicação lógica no fato de que ninguém compra algo ou
paga a alguém sem que tenha recursos para isso, ou os tome emprestado de terceiros.
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.080 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16641.000103/2010-44

O principal efeito da presunção legal é a inversão do ônus da prova.
Assim, verificada a ocorrência de acréscimos patrimoniais incompatíveis com a renda
declarada, é certa também a ocorrência de omissão de rendimentos à tributação,
cabendo ao contribuinte o ônus da prova da origem dos recursos utilizados.
A tributação do acréscimo patrimonial a descoberto está especificada no Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999, que aprovou o Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/1999), art. 55, XIII, e arts. 806 e 807.
(...)
Ocorrendo diferenças negativas, quando são verificadas despesas e/ou aplicações, sem
cobertura dos rendimentos declarados, cabe ao contribuinte provar os fatos
modificativos ou extintivos desse direito, ou seja, justificar o acréscimo patrimonial
com rendimentos tributáveis, não tributáveis ou tributáveis exclusivamente na fonte.
O objetivo da análise patrimonial é verificar a situação do contribuinte, pela
comparação, em determinado período, dos valores que ingressaram no seu patrimônio
(origens de recursos) com aqueles efetivamente saídos (aplicações de recursos).
Conforme Relatório Final de Fiscalização, folha 20, o autuado foi intimado a comprovar
a origem do valor de R$105.000,00 correspondente aos depósitos em sua conta corrente
em 03/03/2006, 14/03/2006 e 17/03/2006 mantida junto a tesouraria da Corretora CITI
INTRA, conforme extrato da folha 82.
Alega o impugnante que tomou empréstimos junto as Sras Márcia Inez Doumid e Elly
Timm, esta última sua mãe, em espécie e que firmou contrato de mutuo com data de
vencimento e multa por atraso.
A documentação apresentada na fase impugnatória já havia sido submetida a análise
durante o procedimento fiscal, conforme relatado no Relatório Final de Fiscalização na
folha 20 quando lhe foi solicitado documentos que comprovassem o depósito dos
valores em sua conta-corrente, extratos, poupança bancária, extrato de cartões, etc. que
não foram apresentados na impugnação.
A simples alegação de que os recursos eram guardados em espécie pelas mutuantes não
é suficiente para demonstrar a origem dos recursos.
Acrescente-se que o impugnante não agregou à peça impugnatória documentação
comprobatória de suas alegações. Uma vez efetuado o demonstrativo de evolução
patrimonial e apurado o acréscimo patrimonial a descoberto, caberia ao contribuinte
apresentar as provas de que não houve a infração apurada pela fiscalização.
Sendo assim, diante do acréscimo patrimonial a descoberto apurado, não justificado por
rendimentos declarados/comprovados e dada a falta de comprovação dos argumentos
expendidos mediante apresentação de documentação hábil e idônea, é de se manter o
lançamento.
Multa de ofício
Destaca-se que as questões relacionadas aos princípios constitucionais não podem ser
analisadas pelo julgador da esfera administrativa. Essa análise foge à alçada das
autoridades administrativas, que não dispõem de competência para examinar hipóteses
de violações às normas legitimamente inseridas no ordenamento jurídico nacional. As
autoridades administrativas, enquanto responsáveis pela execução das determinações
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.080 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16641.000103/2010-44

legais, devem sempre partir do pressuposto de que o legislador tenha editado leis
compatíveis com a Constituição Federal e Código Tributário Nacional.
Assim, não há que se cogitar de desobediência aos dispositivos legais elencados, no
âmbito da Administração Tributária, quando esta, no exercício da sua atividade de
fiscalização, logre efetuar o lançamento de crédito tributário, lastreado em fatos e atos
atribuídos ao sujeito passivo, que ensejam a exigência de tributos e dos acréscimos
legais pertinentes, desde que referido lançamento seja devidamente fundamentado em
regular procedimento de ofício e de acordo com os dispositivos legais que regem a
espécie.
É inócuo, então, suscitar tais alegações na esfera administrativa, pois não se pode, sob
pena de responsabilidade funcional, desrespeitar as normas motivadoras do lançamento,
cuja validade está sendo questionada, em observância ao art. 142, parágrafo único, do
Código Tributário Nacional (CTN).
A multa de ofício de 75%, aplicada nos autos, teve como amparo o art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996. Dispõe o citado dispositivo, com a redação atual
dada pela Lei no 11.488, de 15/06/2007:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I – de setenta e cinco por cento, sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Uma vez constatada infração à legislação tributária em procedimento fiscal, o crédito
tributário apurado pela autoridade autuante somente pode ser satisfeito com os encargos
do lançamento de ofício. Correto o procedimento fiscal.
Neste espeque, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante esta
instância administrativa, voto por negar provimento ao recurso voluntário, mantendo-se
integralmente a r. decisão pelos seus próprios fundamentos, nos termos acima declinados.
Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital